Tribunal: TJES
Processo: 5004900-39.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
4900
-3
9
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE
:
THIAGO ARDISON DA SILVA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE
.

ORDEM
DENEGADA.

1.

In
casu,
presente
s
os requisitos para a decretação da prisão cautelar,
tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo
,
de modo que não entend
e-se
como presente o alegado constrangimento ilegal.

2.
P
elos
elementos de convicção que instruem o presente
writ,
e dos argumentos deduzidos na petição de ingresso, não
se
sobressai qualquer alteração fática que conduza a conclusão diversa daquela alcançada na decretação da prisão, quando foi considerada a gravidade concreta do delito como elemento revelador da necessidade de preservação da ordem pública, além da periculosidade do paciente.

4
.
Ordem
denegada
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, ___ de _________ de 2023.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004900-39.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO ARDISON DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
4900
-3
9
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE
:
THIAGO ARDISON DA SILVA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE
.

ORDEM
DENEGADA.

1.

In
casu,
presente
s
os requisitos para a decretação da prisão cautelar,
tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo
,
de modo que não entend
e-se
como presente o alegado constrangimento ilegal.

2.
P
elos
elementos de convicção que instruem o presente
writ,
e dos argumentos deduzidos na petição de ingresso, não
se
sobressai qualquer alteração fática que conduza a conclusão diversa daquela alcançada na decretação da prisão, quando foi considerada a gravidade concreta do delito como elemento revelador da necessidade de preservação da ordem pública, além da periculosidade do paciente.

4
.
Ordem
denegada
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, 20 de julho de 2023.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
4900
-3
9
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE
:
THIAGO ARDISON DA SILVA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
THIAGO ARDISON DA SILVA
contra ato praticado pelo
MM
.
JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES
, que
decretou a prisão preventiva do paciente

nos
autos
do processo
nº
0000646-64.2022.8.08.0026,
em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Sustenta o impetrante, em síntese,
que a decisão utilizou-se de fundamentos inidôneos para decretar a prisão preventiva do paciente, baseando-se na gravidade em abstrato do delito e no
modus operandi
sem amparo em dados concretos. Afirma, ainda, a ausência de contemporaneidade entre a cautelar extrema e os fatos e que a materialidade e indícios de autoria não são suficientes para decretar a prisão preventiva. Aduz que possui bons antecedentes e que inexiste
periculum in libertatis
.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação
do decreto prisional pela ausência de requisitos autorizadores no caso em comento
e, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

D
ecisão ID 5013489, indeferindo a liminar pleiteada.

In
formações foram devidamente apresentadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ID 5322134, opinando pela denegação da orde
m.

Pois bem.

Primeiramente, ressalto que analisei o habeas corpus nº 5007955-32.2022.8.08.0000, onde
também
consta como Paciente
THIAGO ARDISON DA SILVA
e a mesma ação penal
0000646-64.2022.8.08.0026,
no qual indeferi a liminar
pleiteada,
pelas mesmas razões que passo a expor
.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório,
entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar
.

De acordo com o descrito nos autos, o paciente, junto com o outro denunciado (Ruan), na madrugada do dia 18/12/2021, em Itapemirim-ES, mataram a vítima Wellington dos Santos, vulgo “Marreco”, pelo fato desta ter, no ano de 2020, praticado 03 (três) furtos na propriedade do pai do Paciente.

Após diligências, as investigações chegaram até os denunciados como autores do crime, sendo a denúncia oferecida em 06/07/2022, oportunidade na qual o D. Magistrado decretou a prisão preventiva dos réus, nos seguintes termos (ID nº 3183496):

“
(...)
Consta nos autos que Wellington Santos de Oliveira foi vítima de homicídio, fato ocorrido na data de 18/12/2021.

Segundo a prova dos autos, na madrugada do dia 18/12/2021, os denunciados estavam dentro do veículo VW Polo, placa MTP3392 (que, pelo o que consta da prova colacionada até o momento, estava na posse do denunciado Thiago entre 17/12/2021 a 22/12/2021), quando encontraram com a vítima, embrigada, na via pública da localidade de Garrafão, ocasião em que o denunciado Ruan, portando uma arma de fogo, desferiu um disparo no rosto da vítima Wellington, o que lhe causou as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico.

Narra a denúncia que a vítima, no passado, teria cometido 03 (três) furtos na propriedade do pai do denunciado Thiago.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria".

Nesse sentido, necessário se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, mormente diante dos elementos colhidos no inquérito, especialmente as declarações da companheira do denunciado Thiago, de nome Ruâma, do próprio Thiago, do denunciado Ruan, os diálogos entre Ruâma e o denunciado Thiago no aplicativo whatsapp constantes às fls. 82/89 e a transcrição de conversa também no referido aplicativo entre os denunciados, conforme fls. 92/94.

O
print
e a transcrição das conversas realizadas entre o denunciado Thiago e a sua companheira Ruâma e entre os denunciados que se encontram acostados aos autos foram obtidas através de acesso aos aparelhos celulares apreendidos na busca e apreensão realizada na residência de Ruâma e de Thiago, tendo sido tais diligências devidamente autorizadas por este Juízo.

Importa destacar, aqui, que a lei entende como suficiente à prisão processual apenas a existência de indícios de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da periculosidade acentuada dos representados evidenciada pelo modus operandi na prática do delito a eles imputado, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra ser necessária a prisão preventiva com fundamento no risco representado pela liberdade dos denunciados. Como observado até o momento, aflora a alta reprovabilidade da conduta a eles imputada, pois o denunciado Ruan, induzido e instigado pelo denunciado Thiago, assassinou a vítima pelo simples fato dela ter furtado a propriedade do pai do denunciado Thiago.

Assim, a presente decisão encontra amparo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que o artigo 313, I, do referido diploma legal, traz expressamente a possibilidade de decretação da prisão preventiva na hipótese em questão.

Desta forma, na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os pressupostos para a decretação da prisão preventiva dos denunciados, consistentes nos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, configurando-se situações que autorizam a decretação da prisão preventiva, nos moldes do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Face ao exposto, presentes os requisitos autorizadores da medida,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de THIAGO ARDISON DA SILVA e de RUAN DOS SANTOS QUEIROZ
, já qualificados nos autos, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
[...]
”

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito, os elementos colhidos no inquérito, especialmente as declarações da testemunha e as conversas travadas entre o paciente e Ruâma (sua companheira) e Ruan (segundo denunciado)
, são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de
cognição
, indícios suficientes de autoria e materialidade.

Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta praticada
,
remetendo-se, para tanto,
ao
modus operandi
do crime praticado
.

Nessa senda, a alegação de que trata-se de
existência de um processo judicial baseado
apenas
em conversa de WhatsApp, causando assim, violenta coação na liberdade do paciente, fazendo presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar,
não merece prosperar.

Relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver
(STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no caso em tela,
a decisão apontou
a gravidade concreta da conduta
em razão das circunstâncias do fato (
modus operandi)
já que, supostamente, o paciente,
induziu e instigou o segundo denunciado a assassinar a vítima, pelo fato dela ter furtado a propriedade do pai do paciente. Cabe mencionar, ainda, que há indícios de que os executores teriam vigiado a vítima antes de matá-la e aproveitado do seu estado de embriaguez, chamando-a até o carro em que estavam e, quando ela se aproximou, dispararam um tiro na sua cabeça, partindo em seguida.

Ante o exposto
,
entendo demonstrado, ao menos nest
a
análise preliminar, o
requisito do
periculum libertatis
.

Dessa forma,
presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar,
tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo
,
de modo que não entendo como presente o alegado constrangimento ilegal.

Além disso,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Uma vez apontados os indícios mínimos de autoria por parte do paciente, a denúncia fora oferecida, e a prisão preventiva decretada, que por oportuno, ressalta que o cárcere é interessante a manutenção da ordem pública, da instrução processual e da eventual aplicação da Lei penal,
a denegação da ordem é medida que se impõe.

Por tais razões,

C
ONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)